Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-52.2024.8.11.0101
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-52.2024.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUVASSI ARMINI DA ROCHA - CPF: 645.102.632-87 (EMBARGANTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS CASARIL - CPF: 001.662.231-66 (ADVOGADO), ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 60.375.243/0001-36 (EMBARGADO), DALMO HENRIQUE BRANQUINHO - CPF: 462.046.286-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, em que a embargante alega omissão quanto ao enfrentamento de trecho específico da gravação de pós-venda, à incidência das normas consumeristas e à inversão do ônus da prova, além de contradição entre o reconhecimento da regularidade da contratação e o afastamento da responsabilidade da administradora pelos atos dos intermediários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar trecho específico da gravação de pós-venda e a incidência dos arts. 6º, IV, VII, 30 e 34 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova; (ii) saber se há contradição interna no julgado entre o reconhecimento da regularidade contratual e o afastamento da responsabilidade da administradora pelos pagamentos realizados a terceiros; e (iii) verificar se os embargos de declaração constituem via processual adequada para a revisão do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto ao trecho específico da gravação de pós-venda não se sustenta, pois o acórdão analisou amplamente o conteúdo da prova oral, extraindo, mediante valoração racional do conjunto probatório, a conclusão de que a consumidora foi devidamente esclarecida acerca das condições do negócio jurídico celebrado, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada fragmento probatório indicado pela parte.

4. A ausência de acolhimento da tese consumerista fundada nos arts. 6º, IV, VII, 30 e 34 do CDC não configura omissão, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a questão da responsabilidade objetiva da administradora, concluindo pela ausência de nexo causal entre sua conduta e os valores pagos a terceiros estranhos à relação contratual formal, cumprindo o dever de fundamentação analítica exigido pelo art. 489, §1º, IV, do CPC.

5. A inversão do ônus da prova, ainda que aplicável à hipótese, não teria aptidão para alterar o resultado do julgamento, uma vez que o conjunto probatório existente nos autos mostrou-se suficiente para a formação do convencimento do Colegiado, independentemente da distribuição do encargo probatório.

6. A apontada contradição entre o reconhecimento da regularidade contratual e o afastamento da responsabilidade pelos atos dos intermediários é apenas aparente, pois o acórdão distinguiu, de forma coerente, a validade do contrato de consórcio da ausência de comprovação de vínculo jurídico entre a administradora e os terceiros que receberam parte dos valores pagos pela consumidora, premissas que se complementam e não se excluem.

7. A existência de precedente com resultado diverso, proferido em caso análogo, não configura omissão ou contradição no julgado, pois a distinção entre situações fáticas e probatórias diversas é inerente à atividade jurisdicional, não havendo identidade plena entre os conjuntos probatórios das demandas comparadas.

8. O que se verifica, na essência, é a reiteração dos argumentos já deduzidos nas razões de apelação e devidamente apreciados pelo Colegiado, traduzindo inconformismo com o resultado desfavorável, o que é absolutamente insuficiente para a abertura da via dos embargos de declaração, cujo escopo é exclusivamente o saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a ausência de análise individualizada de cada fragmento probatório ou dispositivo legal invocado pela parte, bastando que o acórdão enfrente as teses jurídicas centrais da controvérsia de forma suficiente e coerente. 2. A distinção entre a validade do contrato de consórcio e a ausência de responsabilidade da administradora por pagamentos realizados a terceiros sem vínculo comprovado com a cadeia de fornecimento não encerra contradição interna, mas reflete a coerência lógica da fundamentação adotada. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de revisão do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, §1º, IV, 1.022, I, II e III, e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, 30 e 34.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1007404-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 08/10/2024; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1005321-70.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21/01/2025; TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1025975-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
AUVASSI ARMINI DA ROCHA
contra o acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Material e Moral movida em desfavor de
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A,
que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id. 355997902).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, o acórdão incorreu em omissão, pois deixou de enfrentar argumentos centrais, específicos e potencialmente aptos a alterar a conclusão adotada. Alega que, o ponto central da controvérsia recursal não se limitava à existência de cláusulas contratuais prevendo contemplação por sorteio ou lance, a tese central era objetiva: a responsabilidade objetiva dos representantes da embargada, a contratação mediante promessa de contemplação imediata, circunstâncias sustentadas, especialmente, por provas concretas e pelo conteúdo da gravação de pós-venda juntada pela própria embargada.

Narra que, a decisão, apesar de reproduzir trechos isolados da ligação, deixou de enfrentar precisamente o ponto central suscitado pela embargante: o fato de que, ao mencionar expressamente a garantia de contemplação, não houve qualquer negativa, correção ou esclarecimento inequívoco por parte da embargada.

Continua afirmando que, há omissão quanto a incidência do artigo 6º, inciso IV, VII e 30 e 45 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o acórdão deixou de apreciar a responsabilidade objetiva da embargada pelos atos praticados por seus representantes e integrantes da cadeia de fornecimento.

Além disso, sustenta que, o acórdão incorreu em contradição, pois reconheceu a existência da contratação das cotas administrativas pela própria embargada, admite a dinâmica negocial que culminou nos pagamentos realizados pela consumidora e utiliza a gravação de pós-venda como elemento de confirmação da relação contratual, mas, contraditoriamente, afasta integralmente a responsabilidade da administradora sob o fundamento exclusivo de inexistência de vínculo formal com os intermediários envolvidos na negociação.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 366255360).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, alegando que a pretensão da embargante é a rediscussão da matéria, inconformismo e que se trata de embargos meramente protelatórios.

Por fim, manifesta pela rejeição integral dos embargos de declaração (Id. 367786377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
AUVASSI ARMINI DA ROCHA
contra o acórdão prolatado pela 5ª Câmara de Direito Privado que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Material e Moral movida em desfavor de
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A,
que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora, ora, apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id. 355997902).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

No caso em apreço, a análise detida das razões expostas nos embargos de declaração revela, com clareza, que a embargante não aponta, em verdade, qualquer vício técnico-processual apto a ensejar a integração ou o esclarecimento do julgado. O que se verifica, na essência,
é a mera reiteração dos argumentos já deduzidos nas razões de apelação e devidamente apreciados pelo Colegiado, traduzindo inconformismo com o resultado desfavorável, o que é absolutamente insuficiente para a abertura da via dos aclaratórios
.

No que tange à alegada omissão quanto ao trecho específico da gravação de pós-venda, não assiste razão à embargante. O acórdão embargado analisou de forma ampla e detalhada o conteúdo da referida gravação,
reproduzindo os trechos pertinentes e deles extraindo
, mediante valoração racional do conjunto probatório, nos termos do art. 371 do CPC,
a conclusão de que a consumidora foi devidamente esclarecida acerca das regras e da natureza jurídica do sistema de consórci
o. O fato de o julgado
não ter conferido ao trecho isolado apontado pela embargante a interpretação por ela pretendida não configura omissão
, mas sim valoração probatória diversa da esperada, o que é inerente à atividade jurisdicional e não autoriza a oposição de embargos declaratórios. Com efeito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os fragmentos probatórios indicados pela parte, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para demonstrar o caminho lógico-jurídico percorrido até a conclusão, o que efetivamente ocorreu no acórdão embargado.

Da mesma forma, a alegação de omissão quanto à incidência dos arts. 6º, IV, VII, 30 e 34 do Código de Defesa do Consumidor não prospera.
O acórdão enfrentou expressamente a questão da responsabilidade objetiva da administradora, inclusive com menção direta ao art. 34 do CDC, concluindo pela ausência de nexo causal entre a conduta da embargada e os valores pagos a terceiros estranhos à relação contratual formal
. A circunstância de o julgado não ter acolhido a tese consumerista da embargante
não equivale à sua omissão
, porquanto a matéria foi efetivamente apreciada, ainda que com conclusão contrária aos interesses da parte. O dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC não impõe ao julgador a obrigação de examinar cada dispositivo legal invocado pela parte de forma individualizada e exaustiva, mas sim de enfrentar as teses jurídicas centrais da controvérsia, o que foi cumprido a contento no acórdão ora embargado.

Quanto à suposta omissão relativa à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), igualmente não se sustenta. O acórdão assentou sua conclusão na análise do conjunto probatório efetivamente produzido nos autos, notadamente nos contratos firmados e na gravação de pós-venda, elementos que, por si sós, revelaram a ausência de vício de consentimento e a regularidade da contratação. Nesse contexto, a inversão do ônus probatório, ainda que fosse aplicável à hipótese, não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, porquanto a prova existente nos autos foi suficiente para a formação do convencimento do Colegiado, independentemente de quem suportasse o encargo de produzi-la.

No que se refere à apontada contradição entre o reconhecimento da regularidade da contratação e o afastamento da responsabilidade da administradora pelos atos dos intermediários, também não há que se falar em vício interno do julgado. O acórdão foi preciso e coerente ao distinguir duas situações juridicamente diversas: de um lado, a validade e regularidade do contrato de consórcio celebrado entre a embargante e a embargada; de outro, a ausência de comprovação de vínculo jurídico entre a administradora e os terceiros que receberam parte dos valores pagos pela consumidora. Tais premissas não são logicamente incompatíveis entre si, mas, ao contrário, complementam-se na construção do raciocínio decisório:
é perfeitamente possível reconhecer a regularidade do contrato e, simultaneamente, afastar a responsabilidade da administradora por atos praticados por pessoas físicas estranhas à cadeia contratual formal, cuja vinculação à empresa não restou demonstrada nos autos
. A contradição, portanto, é apenas aparente, fruto de leitura parcial e descontextualizada do julgado.

Por fim, no que concerne ao precedente desta Câmara invocado pela embargante, proferido nos autos da Apelação Cível nº 1003434-37.2024.8.11.0040, cumpre registrar que a simples existência de julgado com resultado diverso não configura, por si só,
omissão
ou
contradição
no acórdão embargado. A distinção entre casos análogos é tarefa inerente à atividade jurisdicional e pressupõe a análise das particularidades fáticas e probatórias de cada demanda. No caso paradigma invocado, a configuração da propaganda enganosa e da responsabilidade solidária decorreu de
conjunto probatório específico
, diverso daquele produzido nos presentes autos, onde a gravação de pós-venda e os instrumentos contratuais demonstraram, de forma suficiente,
a regular informação da consumidora acerca das condições do negócio jurídico celebrado
. A divergência de resultados, portanto, reflete a diversidade das provas e das circunstâncias fáticas de cada caso, e não qualquer inconsistência ou omissão do julgado ora embargado.

Diante de todo o exposto, o que se constata é que a embargante, a pretexto de apontar vícios formais no acórdão, busca, em verdade, reabrir a discussão de mérito já encerrada pelo Colegiado, rediscutindo a valoração probatória e a interpretação jurídica adotadas, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração, cujo escopo é exclusivamente o saneamento dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, e não a revisão do julgado por inconformismo da parte sucumbente.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026